Tribunal: STF
Processo: ARE 1373011
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes.



    A pretensão autoral está baseada na Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional para os professores do magistério público na educação básica.



    Compete ao Estado do Rio de Janeiro o pagamento da remuneração dos servidores públicos estaduais e, por conseguinte, a promoção da respectiva revisão, do que resulta sua legitimidade exclusiva para figurar no polo passivo da demanda, não restando configurado o litisconsórcio passivo necessário. Rejeição da preliminar de incompetência absoluta.



     Julgamento conjunto das ações. Possibilidade. Procedimento adotado pela parte autora que visa claramente, em caso de procedência, burlar a vedação constitucional de fracionamento do crédito a ser pago, buscando o recebimento de valores via RPV’s, em detrimento ao precatório judicial. O julgamento em conjunto das ações está na linha do que preceitua o Código de Processo Civil, à luz do conceito do direito de ação na perspectiva do legítimo interesse de agir, que poderiam muito bem ser alcançados, no caso, por meio de uma única demanda. Não cabimento da pretensão da autora visando o julgamento autônomo de cada processo.



    (...)



    Constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 que foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, em 27.04.2011, por ocasião do julgamento da ADI nº 4167-DF.



    Não cabimento da alegação de ofensa ao pacto federativo ou à competência legislativa do chefe do Poder Executivo estadual, na medida em que a questão acerca da constitucionalidade do dispositivo legal já foi analisada pelo STF em sede de controle concentrado, cuja decisão tem efeito erga omnes e vinculante em relação a todos os órgãos do Poder Judiciário.



    Função do Magistério Estadual que se encontra devidamente normatizada e atualizada no Estado do Rio de Janeiro, em consonância ao disposto no artigo 6º da Lei 11.738/2008, devendo, pois, ser considerado o piso nacional vigente para fins de base de cálculo de demais vantagens e gratificações.



    A hipótese dos autos trata de tutela de evidência e não de urgência. Tutela de Evidência que é uma tutela “não urgente”, porque não exige demonstração do perigo de dano (periculum in mora), baseando-se unicamente na Evidência, isto é, num juízo de probabilidade, na demonstração documental suficiente dos fatos constitutivos do direito da parte autora, ou seja, uma espécie de probabilidade do direito de maior robustez.



    Considerando o teor deste presente julgado, mantendo a sentença de procedência proferida, patente a probabilidade do direito. Conforme exposto na sentença e corroborado por este julgado, a matéria referente ao piso salarial nacional do magistério bem como os seus reflexos já foi julgada tanto pelo STF quanto pelo STJ. Concessão da antecipação dos efeitos da tutela.



    Acréscimos legais. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, com repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade parcial do dispositivo. Suspensão da aplicação da decisão do STF aos processos sobrestados nas demais instâncias, até que o Plenário aprecie o pedido de modulação de efeitos do acordão daquele julgado. Questão que se encontra pendente, de modo que a matéria ainda não transitou em julgado. Em prestígio à segurança jurídica, mostra-se mais adequado ao presente caso que os índices de correção monetária e de juros moratórios sejam fixados em sede de liquidação de sentença, após o julgamento definitivo do RE n.º 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Tema 905, pelo E. STJ.



    DEIXA-SE DE CONHECER das apelações da parte ré relativas aos processos 0001379-85.2018.8.19.0051, 0001381-55.2018.8.19.0051, 0001382-40.2018.8.19.0051, 0001383-25.2018.8.19.0051 e 0001384-10.2018.8.19.0051, bem como do recurso da autora referente ao processo 0001384-10.2018.8.19.0051.



    DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA (processo 0001381-55.2018.8.19.0051), para deferir a tutela provisória requerida a fim de que parte ré proceda à imediata adequação do vencimento base da servidora, nos termos da alínea “i” da sentença de primeiro grau, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por pagamento realizado em desacordo com a determinação judicial.



    DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU (processo 0001380-70.2018.8.19.0051), apenas para determinar que os índices de correção monetária e de juros moratórios sejam fixados em sede de liquidação de sentença, após o julgamento definitivo do RE n.º 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal e pronunciamento do E. STJ acerca do Tema 905."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 61, § 1º, II, “a”; e 206, VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente